Tribunal: STF
Processo: Rcl 60932
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-22
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.387.795-RG/MG; TEMA RG Nº 1.232. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Mercantil Administradora de Bens (atual denominação da Mercantil Corretora de Seguros Ltda.), em face de decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no processo nº 0001025-79.2019.5.06.0005, na qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral).
 
 2.	O reclamante narra que o Juízo da 5ª Vara da Justiça do Trabalho de Pernambuco determinou a sua inclusão no polo passivo da demanda, em decorrência da instauração de pedido de desconsideração da personalidade jurídica, formulado pelo ora beneficiário, Geraldo José Quaresma Lélis, em sede de execução na ação trabalhista de origem.
 
 3.	Noticia a interposição de agravo de petição, o qual não foi conhecido pelo Juízo de piso. Informa que a 3ª Turma do TRT da 6ª Região, em sede de agravo de instrumento, acolheu os argumentos expostos na decisão de 1º Grau de que se tratava de decisão interlocutória e, em razão disso, seria esta irrecorrível, autorizando, assim, a inclusão da ora reclamante no polo passivo, ficando sujeita a todos os efeitos decorrentes dos atos executórios.
 
 4.	Sustenta, em síntese, equívoco do Tribunal reclamado, tendo em vista que, ao incluir a ora reclamante no polo passivo da demanda, sem que tenha participado do processo de conhecimento, contraria o decidido por este Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.387.795-RG/MG (Tema RG nº 1.232), por meio do qual determinada a suspensão dos processos da espécie.
 
 5.	Requer a procedência do pedido para sustar os efeitos da decisão que contraria frontalmente decisão desta Suprema Corte e sua reforma para que se alinhe aos preceitos estabelecidos.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do RISTF, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 9.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
 10.	No caso em tela, alega-se contrariedade à decisão interlocutória proferida no Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG, que reconheceu a repercussão geral do Tema RG nº 1.232, referente à possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento.
 
 11.	Em 25/05/2023, o eminente Ministro Dias Toffoli proferiu decisão no âmbito do referido paradigma, com expressa determinação de suspensão nacional de todos os processos executivos que versem sobre a controvérsia assim estabelecida pelo Plenário da Corte. Extraio da referida decisão os seguintes trechos:
 
“(...) Inicialmente, observo que o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 estabelece que, reconhecida a repercussão geral, o relator determinará a suspensão do processamento de todos os feitos sobre o mesmo tema. Essa redação, contudo, apenas confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. (...).
(...)
Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas.
Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.
Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução).
Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica.
Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário.
À Secretaria, para que adote as providências cabíveis, mormente quanto à cientificação dos órgãos do sistema judicial trabalhista pátrio. (...).” 
(RE nº 1.387.795/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 25/05/2023, p. 26/05/2023; grifos no original).
 
 12.	In casu, a 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região negou provimento ao agravo de instrumento interposto, para manter a inclusão da ora reclamante no polo passivo da demanda, porquanto pertencente ao mesmo grupo econômico, conforme se extrai de sua ementa (e-doc. 8, p. 1; grifos e destaques do original):
 
“AGRAVOS DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO PARA OUTRAS EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. Tem natureza interlocutória a decisão que determina a inclusão de outra empresa no polo passivo da demanda, em razão do reconhecimento de grupo econômico, e, consequentemente, não desafia recurso imediato, nos termos do artigo 893, §1º, CLT e da Súmula nº 214 do TST. Agravos de Instrumento improvidos.”
 
 13.	O exame do caso revela presente a plausibilidade do direito invocado, uma vez que os documentos apresentados indicam que a empresa Mercantil Administradora de Bens, (i) não integrou a relação jurídica processual travada na reclamatória trabalhista que originou a execução em curso, mas (ii) passou a figurar como parte executada desse mesmo processo, consoante indica a decisão reclamada.
 
 14.	Na espécie, verifica-se que a ordem emanada desta Suprema Corte não estaria sendo observada, ante a expressa determinação de inclusão, no polo passivo da execução, de empresa que não integrou o processo de conhecimento, sem, contudo, suspender o feito até o julgamento do Tema RG nº 1.232.
 
 15.	Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para determinar a suspensão da execução trabalhista no processo nº 0001025-79.2019.5.06.0005, até o exame definitivo do Recurso Extraordinário nº 1.387.795-RG/MG (Tema nº 1.232 do ementário da Repercussão Geral). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se. 
 
Publique-se.

Brasília, 22 de dezembro de 2023.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator